Tribunal: TCU
Processo: 006.792/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3398/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.792/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Silva Teodoro (XXX.075.406-XX); Angelica da Mata e Pereira (XXX.074.726-XX); Caroline Heloise Medeiros Novo (XXX.477.937-XX); Daniele dos Santos Pereira (XXX.532.896-XX); Igor Moises Lopes Oliveira (XXX.145.986-XX); Leoton Henrique da Silva (XXX.442.916-XX); Lilian de Andrade Almeida (XXX.837.166-XX); Luciana Abrahao Nasser (XXX.952.686-XX); Michel Antonio Andreata (XXX.245.096-XX); Rafael Palla Nunes (XXX.581.746-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.